Tribunal: TJDFT
Processo: 0710779-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 98, § 3o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que jugou desprovido o recurso de apelação, ao argumento de que o acórdão incorreu em omissão quanto à suspensão da exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais, ante a concessão de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise da ocorrência de omissão no acórdão recorrido quanto à suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia o julgador se pronunciar, ou corrigir erro material.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos para suprir a omissão e acrescentar ao dispositivo do acórdão a seguinte redação: "Fica a exigibilidade suspensa, ante a concessão da gratuidade de justiça em primeiro grau de jurisdição, nos termos do disposto no art. 98, § 3o, do CPC."
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.
Tese de julgamento: "Verificada omissão no acórdão recorrido quanto à suspensão da exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais, ante a concessão de gratuidade de justiça, mister o provimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada."
___________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 98, § 3o.